Tribunal: STF
Processo: RE 146751
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-13
Data de publicação: 1998-02-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FINSOCIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O ART. 28 DA LEI Nº 7.738/89 FOI
DECLARADO CONSTITUCIONAL EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS MERCANTIS.
IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. O Plenário desta Corte, nos autos do RE nº 187.436,
declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 7.738/89 em
relação às empresas mercantis.
2. Fixação de honorários. Alegação procedente por se tratar
de ação ordinária.
Embargos de declaração parcialmente recebidos.